Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011191-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE JESUS - CPF: 688.680.571-15 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ERIKA DEVINA MORAES DE ARRUDA JESUS - CPF: 020.881.101-00 (APELANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INFRAESTRUTURA DE ÁGUA E ESGOTO – CLÁUSULA PENAL – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não traz aos autos qualquer documento ou prova capaz de demonstrar que à época da construção no lote não havia a infraestrutura necessária e que houve o suposto dano/prejuízo.

Conforme se verifica nos autos a empresa ré demonstra que foi entregue a infraestrutura de pavimentação e drenagem.

Sem a comprovação do inadimplemento, a aplicação da cláusula penal, que é acessória à obrigação principal, também não se justifica, pois esta somente se ativa na hipótese de descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jean Carlos de Jesus e Erika Devina Moraes de Arruda Jesus, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de cláusula penal c/c lucros cessantes e indenização por dano moral, que move contra Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Inconformados, os apelantes sustentam que
o Nobre Julgador de piso apoiou-se sua decisão no termo de recebimento de pavimentação asfáltica para decidir a demanda, o que nada tem haver com a infraestrutura de água e esgoto, documento este que não tem ligação com o pedido inicial. Aduz que há nos autos provas suficientes de que à época da compra do lote não havia infraestrutura de água e esgoto. Diante disso pleiteia a multa prevista no contrato, bem como indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 241450683), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jean Carlos de Jesus e Erika Devina Moraes de Arruda Jesus ajuizaram ação de cobrança de cláusula penal c/c lucros cessantes e indenização por dano moral em desfavor Brdu Spe Cuiabá 01 Ltda, aduzindo que
adquiriram da ré imóvel (Quadra 17 Lote 22, área de 266,18m2) no Loteamento Residencial Mirante do Parque pelo valor de R$ 87.044,34.

Relatam que
a entrega era prevista para dezembro de 2015,
e ao iniciar a construção em 2019, verificaram que a ré não tinha entregue o loteamento conforme estipulado no contrato, eis que a infraestrutura da rede de água e esgoto não estava pronta conforme avaliação feita pela concessionaria.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. (id. 241450154).

Inconformados, os apelantes sustentam que
o Nobre Julgador de piso apoiou-se sua decisão no termo de recebimento de pavimentação asfáltica para decidir a demanda, o que nada tem haver com a infraestrutura de água e esgoto, documento este que não tem ligação com o pedido inicial. Aduz que há nos autos provas suficientes de que à época da compra do lote não havia infraestrutura de água e esgoto. Diante disso pleiteia a multa prevista no contrato, bem como indenização por dano moral.
Requer a reforma da sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem.
No caso em análise, a controvérsia centra-se em determinar se houve efetivamente descumprimento contratual pela parte requerida em razão das irregularidades apontadas na rede de água e esgoto do empreendimento.

A
pós detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, tenho que o MM. Juiz andou bem ao asseverar:

“É patente que a relação havida entre as partes é relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Nesse passo, a legislação brasileira, além da doutrina e da jurisprudência, tratou do tema vulnerabilidade do consumidor, adotando a Teoria Finalista Mitigada. Nas palavras da jurista Eliane M. Octaviano Martins:

“
Inobstante serem detectados inúmeros entendimentos diversos acerca do exato alcance do conceito de vulnerabilidade, prepondera a exegese que sustenta dever ser a vulnerabilidade compreendida no sentido técnico, jurídico e socioeconômico
”.

Sendo assim, identificada a relação consumerista, bem como identificados os seus componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação consumerista correspondente.

No caso em tela, a controvérsia da demanda gira em torno de estabelecer se houve ou não o descumprimento do contrato, para após averiguar as responsabilidades acerca do pagamento de eventual multa.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam. Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua
pretensão processual'.

Verifica-se da leitura dos autos que, conforme atesta o TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MIRANTE DO PARQUE (Id 47442774), as obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do Loteamento Residencial Mirante do Parque foram recebidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP - na data de 29 de junho de 2016.

Além disso, atestou o perito no laudo de ID. 134485378 que a prefeitura de Cuiabá fiscalizou o empreendimento e não constatou nenhuma irregularidade, que não fez apontamentos e nenhuma ressalva, quanto a rede elétrica e pavimento.

Nesse sentido:

“8)A obra foi recebida na integralidade? R: Sim. De acordo com o relatório da visita técnica da prefeitura de Cuiabá junto com os órgão competentes estava tudo de acordo. E está juntado nos autos os documentos da prefeitura.”

Nesse sentido, as provas produzidas nos autos não confirmam a tese da parte autora, não comportando a procedência dos pedidos.

Nesse sentido, a parte autora não traz aos autos qualquer documento ou prova capaz de demonstrar que à época da construção no lote não havia a infraestrutura necessária e que houve o suposto dano/prejuízo.

De outro lado, a ré traz aos autos via ID. 47442782 termos de recebimento definitivo das redes de esgoto e pavimentação, datados de 2016.

Ou seja, a ré se desincumbiu de comprovar que não causou qualquer prejuízo à parte autora, e que o empreendimento está com a infraestrutur
a toda instalada, portanto, não há se falar em descumprimento contratual.

Ausente o descumprimento, não há se falar em indenização por dano moral ou mesmo pagamento de multa contratual.

Trago as jurisprudências:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Demonstração pela ré cessionária da existência de relação jurídica entre o cedente e a autora – Crédito da autora devidamente comprovado nos autos e advindo de cessão de crédito firmada com a Caixa Econômica Federal – Comprovação acerca de notificação da autora a respeito da cessão entabulada entre a ré e o credor originário –
Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do Novo CPC)– Ré, por sua vez, logrou comprovar a origem da cobrança (art. 373, inciso II, do Novo CPC)–
Recurso não provido. (TJ-SP 10628220920178260100 SP 1062822-09.2017.8.26.0100, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/08/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2018). Destaquei.

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING NÃO COMPROVADA. VOO QUE DECOLOU SEM QUALQUER INTERCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CONTEXTO DOS AUTOS QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA EMBARQUE, SENDO INCLUSIVE COBRADA TAXA DE NO SHOW, CONSOANTE COMPROVANTE APRESENTADO PELO PRÓPRIO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE JUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO
. (TJRS - Recurso Cível: 71007859671 RS, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 31.07.2018, Primeira Turma Recursal Cível
).” (id.241450676 – negritei)

Conforme se verifica das provas trazidas à baila, a empresa ré apresentou o “
termo de recebimento”,
junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas (id.24145090 e 241450191), no qual demonstra que foi entregue a infraestrutura de pavimentação e drenagem. Ademais, colaciono trechos do laudo pericial (id. 241450673):

Sendo

Por outro lado, ressalta-se ainda que o inadimplemento contratual consiste no descumprimento das obrigações estabelecidas no pacto, seja de forma parcial, seja de forma total, o que não verifico no presente caso.

Sem a comprovação do inadimplemento, a aplicação da cláusula penal, que é acessória à obrigação principal, também não se justifica, pois esta somente se ativa na hipótese de descumprimento contratual.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Da mesma forma, os lucros cessantes requerem a demonstração de que os autores deixaram de auferir rendimentos em razão direta de uma falha contratual. Não havendo inadimplemento que comprometa o uso e gozo do bem, inexiste base para alegar a privação de lucros que seriam oriundos de sua exploração, tampouco enseja reparação pelo dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024